Tribunal: STF
Processo: Rcl 67761
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. 5. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 6. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 7. Reclamação julgada procedente. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.